Tribunal: TJPA
Processo: 0802503-36.2024.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802503-36.2024.8.14.0201

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: DENILSON DA SILVA GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito processual penal e penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Sentença absolutória. Insurgência ministerial. Busca pessoal e ingresso domiciliar fundados exclusivamente em denúncia anônima. Ausência de fundada suspeita. Prova ilícita. Absolvição mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação do art. 33 da Lei nº 11.343/06, ao reconhecer a nulidade da busca pessoal e do ingresso domiciliar realizados após denúncia anônima, com apreensão de entorpecentes.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a denúncia anônima, desacompanhada de diligências prévias, legitima a busca pessoal; (ii) houve fundada suspeita apta a justificar o ingresso domiciliar sem mandado judicial; e (iii) as provas obtidas devem ser reputadas ilícitas, com a consequente manutenção da absolvição.

III. Razões de decidir

3. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo laudo toxicológico definitivo.

4. A autoria, contudo, não restou validamente comprovada, diante da ilicitude da prova originária. A abordagem decorreu exclusivamente de denúncia anônima, sem prévia investigação, campana ou visualização de ato típico de traficância, em afronta ao art. 244 do CPP e ao entendimento consolidado do STJ.

5. Depoimentos policiais apresentaram contradições relevantes quanto à dinâmica da diligência, à existência de terceiro no local e ao suposto consentimento para ingresso domiciliar, fragilizando a versão acusatória.

6. A ausência de fundada suspeita objetiva configura nulidade da busca pessoal e contamina as provas subsequentes, nos termos do art. 5º, XI e LVI, da CF/1988, aplicando-se a teoria dos frutos da árvore envenenada.

7. Mantém-se a absolvição, diante da inadmissibilidade das provas ilícitas e da insuficiência de elementos autônomos para sustentar decreto condenatório.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A denúncia anônima, desacompanhada de diligências prévias que evidenciem fundada suspeita, não legitima busca pessoal nem ingresso domiciliar sem mandado judicial. 2. Reconhecida a ilicitude da prova originária, impõe-se a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, com a manutenção da absolvição.”

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XI e LVI; CPP, arts. 157 e 244; Lei nº 11.343/06, art. 33; CPP, art. 386.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos doze dias do mês de março de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação penal interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, que absolveu o réu DENILSON DA SILVA GONÇALVES da imputação da prática delitiva prevista no
art. 33 da Lei nº 11.343/06
, pelo qual fora denunciado.

Narra a
peça acusatória,
em síntese, que no dia 11/05/2024, por volta das 18h00, o acusado foi preso em flagrante por policiais militares após denúncia anônima informando que um indivíduo com determinadas características físicas estaria comercializando entorpecentes no local. Ao realizarem a abordagem, os agentes encontraram em sua posse 212 petecas de substância pastosa esbranquiçada e 87 petecas de substância petrificada amarelada. Segundo o laudo toxicológico provisório, as substâncias apreendidas totalizaram aproximadamente 683 gramas de cocaína.

Em
razões recursais
, o
dominus litis
pugna pela reforma da sentença absolutória, para que o apelado seja
condenado
como incurso nas sanções do
art. 33 da Lei nº 11.343/06
, alegando: (i) a licitude da abordagem policial, que teria sido precedida de denúncia anônima com descrição detalhada do suspeito e do local da traficância; (ii) a existência de fundada suspeita confirmada no momento da abordagem, ocasião em que foram encontradas 30 (trinta) pedras de “oxi” em poder do réu; (iii) a validade do ingresso domiciliar, que teria ocorrido mediante consentimento do acusado, o qual informou espontaneamente haver mais entorpecentes em sua residência; e (iv) a inaplicabilidade da teoria dos frutos da árvore envenenada, por inexistir ilicitude originária.

Em
contrarrazões
, o recorrido manifesta-se pelo
improvimento
do apelo ministerial, diante da fragilidade probatória e da ausência de fundada suspeita apta a legitimar a abordagem, por ter se baseado exclusivamente em denúncia anônima genérica.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pelo
conhecimento e provimento
do presente recurso.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão de em julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Ao se analisar detidamente os autos, observo que
não assiste razão ao
dominus litis
.

A priori,
mister frisar que
a materialidade resta comprovada pelo laudo toxicológico definitivo
de ID 32965233, que demonstra a apreensão de 299 (duzentos e noventa e nove) trouxinhas de cocaína, pesando o total de 405g (quatrocentos e cinco gramas).

Porém, o mesmo não se pode dizer acerca da autoria delitiva
.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RHC 158.580/BA (Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, DJe 25/04/2022), firmou entendimento no sentido de que denúncia anônima, desacompanhada de diligências prévias que confirmem elementos objetivos de fundada suspeita, não legitima, por si só, abordagem e busca pessoal, sob pena de se admitir verdadeira
“fishing expedition”
.

Pois bem.

Os policiais militares Deivyd Rodrigues Bacha, Erick Lucas Bayma da Silva e Jean Augusto Prazeres da Silva, que participaram da operação que findou com a prisão em flagrante do apelado, afirmam que estavam em ronda de rotina quando receberam uma denúncia anônima sobre possível comércio de droga, realizado por dois homens sem camisa, em via pública. Em posse de tais informações, partiram para o local indicado e avistaram dois homens com as mesmas características da denúncia, razão pela qual desembarcaram da viatura e abordaram e revistaram os mesmos.

A testemunha Erick Lucas Bayma da Silva afirma que a denúncia anônima se referia a
dois homens sem camisa, e que a abordagem somente se deu em um deles
, com o qual foi encontrada certa quantidade de droga.
A outra pessoa não foi levada para a delegacia
. Confirma ainda que a equipe policial foi até a
residência do apelado e que havia outras pessoas no local, que também não foram levadas para a delegacia
.
Não recorda do tipo de droga que foi encontrada
ou se com o réu havia quantia de dinheiro.

A testemunha Jean Augusto Prazeres da Silva afirma
não se recordar muito bem dos fatos ou do apelado
, presente na sala de audiências, mas lembra que havia duas pessoas próximas durante a diligência e que já tinha realizado outras abordagens no réu.

A testemunha Deivyd Rodrigues Bacha afirma que a equipe policial recebeu “denúncia anônima” informando acerca de tráfico de drogas na localidade, e que participou das diligências posteriores. Lembra que o denunciante descreveu a pessoa que estava traficando e que
o apelado apresentava as mesmas características apontadas
, razão pela qual foi abordado e, posteriormente, preso, visto que foi encontrada em sua posse certa quantidade de droga. A testemunha alega que
o próprio réu afirmou que na sua residência havia mais substâncias entorpecentes, levando-os até o local e dando permissão para entrarem no imóvel
. Após revista, os policiais encontraram quantidade significativa de droga, mas
a testemunha não recorda qual era a espécie da substância encontrada
. Por fim, declara que
a residência estava vazia na ocasião
e
não recorda se o apelado estava acompanhado de outra pessoa quando foi abordado em via pública
.

Durante o
interrogatório judicial
, o apelado não confirma que tenha “levado” os policiais militares até sua residência, afirmando, ao contrário, que fora obrigado a acompanhá-los até o local.

É certo que algumas contradições em depoimentos de testemunhas não bastam para invalidar seus depoimentos como meios de prova, visto que, de fato, tais contradições, muitas vezes, são devidas ao próprio decurso do tempo desde o inquérito policial até a audiência de instrução e julgamento.

Todavia, no caso em tela, é de se verificar que as referidas contradições influenciam, sim, no convencimento judicial acerca da legalidade da busca pessoal, sendo que as declarações das testemunhas de acusação, a meu ver, não se mostram suficientes, no caso em tela, para dar ensejo a um decreto condenatório.

No caso concreto, conforme se extrai dos depoimentos colhidos em juízo, os próprios policiais militares afirmaram que estavam em ronda de rotina quando receberam denúncia anônima e, sem prévia investigação, dirigiram-se ao local, abordando o acusado com base apenas nas características físicas descritas. Não houve relato de prévia campana, monitoramento ou visualização de ato típico de traficância antes da abordagem.

Como bem asseverou a magistrada sentenciante:

“(...) Os depoimentos, nesse caso, se mostraram incoerentes e contraditórios entre si. Reconheço que a operação realizada pela guarnição da Polícia Militar teve origem em “mera suspeita” por parte dos policiais, conforme se extrai dos autos, uma vez que a diligência decorreu de ronda de rotina e “denúncia anônima” proveniente de pessoa não identificada. Com base nessas informações, sem qualquer investigação prévia ou adoção de outras estratégias concretas, como campana ou coleta de dados, procedeu-se à abordagem, revista, invasão de domicílio e prisão em flagrante do Réu.

Ainda, as testemunhas relatam que, na ocasião, não presenciaram qualquer ato de traficância por parte do Denunciado. Ressalte-se que estas não foram unânimes sobre a “denúncia anônima” se referir a duas pessoas (homens) ou somente uma; e duas testemunhas mencionam a existência de mais uma pessoa durante as diligências - uma aponta que havia outro homem sem camisa no local, mas que somente o Denunciado fora abordado, já a outra testemunha afirma que haviam duas pessoas na ocasião da diligência realizada.

Ademais, procede o argumento da Defensoria Pública de que o Denunciado, quando abordado pela guarnição, estava em via pública, acompanhado de um segundo homem, o qual não foi abordado. No mais, os policiais, ao perceberem que o Denunciado usava tornozeleira eletrônica, invadiram a sua casa, sem autorização.

A informação sobre a invasão domiciliar pelos policiais militares foi dada pela testemunha/informante Vanessa da Silva Gonçalves, que se encontrava no interior da residência (ID 146215504).

Portanto, entendo que a diligência praticada pela guarnição militar teve origem em conduta ilegal, consubstanciada em abordagem e revista pessoal infundadas, baseadas exclusivamente em denúncia anônima e mera suspeita, culminando em outra ilegalidade: a prisão em flagrante do Réu e a apreensão e exibição de certa quantidade de entorpecente. Assim, reconheço a nulidade absoluta do ato. (...)”

A própria testemunha Erick Lucas Bayma da Silva afirmou que embora a denúncia anônima mencionava dois indivíduos sem camisa, apenas o apelado foi conduzido à delegacia, não tendo o segundo indivíduo sido sequer apresentado à autoridade policial.

Tal circunstância é relevante, pois, se a abordagem se fundava em elementos objetivos previamente descritos, não se justifica, sob o prisma lógico e jurídico, a seleção discricionária de apenas um deles para revista aprofundada e condução, sem que houvesse prévia individualização de conduta típica.

A seletividade da diligência evidencia que não havia prévia visualização de ato de traficância, mas tão somente abordagem exploratória.

Do mesmo modo, quanto ao ingresso domiciliar, verifica-se que, segundo relato do policial Erick Lucas, havia outras pessoas na residência e nenhuma delas foi conduzida à delegacia. A testemunha Deivyd Rodrigues Bacha, por sua vez, afirmou que a residência estaria vazia, demonstrando nova divergência fática.

A inconsistência quanto à própria dinâmica da diligência – se havia ou não terceiros na residência – fragiliza a narrativa de consentimento válido para ingresso no domicílio, sobretudo quando confrontada com a versão defensiva de que o apelado foi compelido a acompanhar os policiais até o imóvel.

Se, de fato, houvesse situação inequívoca de flagrante delito no interior da residência, seria razoável esperar que todos os presentes fossem qualificados, ou ao menos formalmente ouvidos, o que não ocorreu.

A ausência de providências mínimas em relação às demais pessoas presentes revela que não se tratava de cenário típico de flagrância consolidada, mas de diligência derivada de suspeita genérica.

Portanto, a não apresentação das outras pessoas à autoridade policial não constitui simples omissão administrativa, mas elemento que reforça a conclusão de que inexistiam fundadas razões objetivas aptas a legitimar a abordagem e o ingresso domiciliar.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. REQUISITOS DO ART. 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A revista pessoal sem autorização judicial prévia somente pode ser realizada diante de fundadas suspeitas de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar, na forma do § 2º do art. 240 e do art. 244, ambos do Código de Processo Penal. 2. Conforme se depreende dos autos, a busca pessoal realizada na acusada foi justificada no fato de estar em local conhecido como ponto de tráfico de drogas - os policiais estavam realizando rondas pela região quando avistaram a apelante no famoso "Beco da Dank", localidade amplamente conhecida pelo comércio de drogas, ocasião em que a abordaram -, circunstância que, no entanto, não configura, por si só, fundada suspeita de posse de corpo de delito apta a validar a revista. 3. Não demonstrada a existência de fundada suspeita de posse de corpo de delito para a realização da busca pessoal, conforme exigido pelo art. 244 do Código de Processo Penal, deve ser mantido o decisum ora recorrido, que reconheceu a ilicitude da apreensão das drogas e, por consequência, de todas as provas dela derivadas, o que conduziu à absolvição da ré. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 877.742/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. PROVA ILÍCITA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO DO RÉU. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto pela defesa visando à nulidade das provas obtidas mediante busca pessoal e domiciliar, realizada com base exclusivamente em denúncia anônima, sem a presença de fundada suspeita. A defesa alega que as provas resultantes dessas diligências são ilícitas, e que, como consequência, devem ser desconsideradas para efeito de condenação, acarretando a absolvição do recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se as provas obtidas por meio de busca pessoal e domiciliar, realizadas com fundamento em denúncia anônima e sem a demonstração de fundada suspeita, configuram prova ilícita, ensejando a absolvição do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 244 do Código de Processo Penal exige fundada suspeita para a realização de busca pessoal, e o ingresso domiciliar sem mandado judicial, por sua vez, deve observar as exceções previstas no art. 5º, XI, da Constituição Federal, aplicáveis apenas em situações de flagrante delito com evidências concretas e objetivas.

4. No caso, a abordagem policial e o ingresso no domicílio do réu foram realizados com base apenas em denúncia anônima e em comportamento do réu que não apresentou elementos concretos suficientes para caracterizar fundada suspeita, conforme exigido pela legislação e pela jurisprudência.

5. A mera denúncia anônima, desacompanhada de diligências prévias que corroborem sua veracidade, não constitui motivo justificador para a realização de busca pessoal ou domiciliar, conforme entendimento pacífico do STJ. A ausência de fundada suspeita torna ilícitas as provas obtidas por essas diligências, configurando a teoria dos frutos da árvore envenenada, que contamina as provas derivadas da atuação policial ilegal.

6. Reconhecida a ilicitude das provas obtidas e de suas derivadas, resta comprometida a materialidade do delito, justificando a absolvição do recorrente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal. IV. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, PARA ABSOLVER O RECORRENTE, COM FUNDAMENTO NO ART. 386, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

(STJ - REsp n. 2.132.089/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

Ante o exposto, data vênia o entendimento do
Parquet
, CONHEÇO do recurso ministerial,

porém LHE

NEGO PROVIMENTO, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026